Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-63.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801173-63.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA SOCORRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801173-63.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

APELADO: MARIA SOCORRO DA CONCEICAO

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SERVIÇO GASTO C CRÉDITO
BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801173-63.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

APELADO: MARIA SOCORRO DA CONCEICAO

ADVOGADOS DO(A) APELANTE: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU – PA, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por

MARIA SOCORRO DA CONCEICAO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 14717571) que,
ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos ao serviço “Gasto C Crédito Bradesco” em seu nome, com parcela mensais de R$ 33,28 (trinta e três reais e vinte e oito centavos). Afirma que jamais contratou o referido serviço, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 14717581) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
deverá ser proporcional e razoável, uma vez que o valor pleiteado na exordial importará em enriquecimento sem causa em favor da parte autora.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14717585) que julgou parcialmente procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato e o cancelamento dos descontos referente ao serviço “Gasto C Crédito”.

Determinou a restituição em dobro de todos os valores que foram indevidamente descontados, com correção monetária desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação. Quanto aos danos morais o Juiz julgou improcedente, por considerar que os fatos não causaram abalo psicológico ou grandes transtornos.

Após, o Banco réu interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID n° 14717588), sustenta, em suma, que é necessária a comprovação de que houve má-fé por parte da Instituição Financeira para que esta possa ser condenada a restituir em dobro.

Desta forma, aduz que não há o que se falar em devolução em dobro dos valores descontados, devendo ser reformada a r. sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID n° 14717592) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, o cancelamento dos descontos referente ao serviço na conta corrente da autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e por fim indeferiu o dano moral.

Passa-se a análise dos pedidos da recorrente de reforma da sentença de mérito.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco
NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO,
de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Reitero que o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC).

O apelante, conforme se depreende dos autos, não se desincumbiu de seu ônus. Bastaria trazer aos autos o contrato devidamente firmado com a parte apelada, demonstrando a regularidade na contratação e legalidade da cobrança dos valores estabelecidos no pacto. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que houve a realização da contratação do serviço.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pela parte apelada de modo a justificar as cobranças realizadas mensalmente junto ao benefício previdenciário do recorrido.

Assim, considerando a irregularidade das cobranças, entendo que correta a sentença proferida pelo Juízo que determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A inexistência da relação jurídica fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da parte apelada foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do seguro, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrente valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como má-fé.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, mesmo que não tivesse configurada a má-fé, o que não é o caso, no que diz respeito a repetição do indébito, recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Por conta do exposto, tenho que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte apelante em restituir, em dobro, o débito, pois uma vez comprovada a cobrança indevida, deve o consumidor ser restituído em dobro.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2023